Tribunal: TJES
Processo: 5003144-48.2023.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-08-08

Ementa:
PELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO CONFIRMADA PELA JUNTADA DO CONTRATO ASSINADO E ACOMPANHADO DA DOCUMENTAÇÃO PESSOAL DO CONSUMIDOR E PELA TRANSFERÊNCIA DO VALOR OBJETO DO EMPRÉSTIMO. PRESCINDIBILIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA PARA VERIFICAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA IMPUGNADA. RECURSO DO REQUERIDO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL. RECURSO DO REQUERENTE PREJUDICADO.

1. A cédula de crédito bancário questionada traz os dados corretos do consumidor (ao menos aqueles relevantes para formalização do contrato bancário, sem prejuízo do erro quanto ao estado civil e naturalidade, constante do documento de identidade apresentado), assim como as suas informações bancárias, além de conter a sua assinatura e documentação pessoal, que justificou o envio do crédito por transferência eletrônica disponível para a conta bancária de sua titularidade.

2. A instituição financeira se desincumbiu do ônus que lhe foi atribuído, pois comprovou que a negociação foi concretizada por meio de contrato, assinado e acompanhado de documentação pessoal do idoso, e especialmente pela transferência do valor do empréstimo consignado à conta de titularidade do consumidor, que usufruiu deste recurso, porquanto, passados mais de três anos, não comprovou qualquer devolução, sendo desnecessária nesse caso a comprovação da autenticidade da assinatura impugnada.

3. Comprovada a regularidade da contratação, inexistindo a prática de qualquer ato ilícito pela instituição financeira, deve ser rejeitada a pretensão autoral.

4. Recurso do requerido conhecido e provido para reformar a sentença. Recurso do requerente prejudicado.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003144-48.2023.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOAO JOSE DE LIMA e outros (2)

APELADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. e outros (2)

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO CONFIRMADA PELA JUNTADA DO CONTRATO ASSINADO E ACOMPANHADO DA DOCUMENTAÇÃO PESSOAL DO CONSUMIDOR E PELA TRANSFERÊNCIA DO VALOR OBJETO DO EMPRÉSTIMO. PRESCINDIBILIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA PARA VERIFICAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA IMPUGNADA. RECURSO DO REQUERIDO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL. RECURSO DO REQUERENTE PREJUDICADO.

1. A cédula de crédito bancário questionada traz os dados corretos do consumidor (ao menos aqueles relevantes para formalização do contrato bancário, sem prejuízo do erro quanto ao estado civil e naturalidade, constante do documento de identidade apresentado), assim como as suas informações bancárias, além de conter a sua assinatura e documentação pessoal, que justificou o envio do crédito por transferência eletrônica disponível para a conta bancária de sua titularidade.

2. A instituição financeira se desincumbiu do ônus que lhe foi atribuído, pois comprovou que a negociação foi concretizada por meio de contrato, assinado e acompanhado de documentação pessoal do idoso, e especialmente pela transferência do valor do empréstimo consignado à conta de titularidade do consumidor, que usufruiu deste recurso, porquanto, passados mais de três anos, não comprovou qualquer devolução, sendo desnecessária nesse caso a comprovação da autenticidade da assinatura impugnada.

3. Comprovada a regularidade da contratação, inexistindo a prática de qualquer ato ilícito pela instituição financeira, deve ser rejeitada a pretensão autoral.

4. Recurso do requerido conhecido e provido para reformar a sentença. Recurso do requerente prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação cível do requerido e DAR-LHE PROVIMENTO, assim como julgar PREJUDICADO o recurso de apelação do requerente, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação cível interpostos, respectivamente, por
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
(requerido)
e por
JOÃO JOSÉ DE LIMA (requerente)

contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus/ES, que acolheu a pretensão autoral para declarar a nulidade da cédula de crédito bancário que deu origem a descontos no benefício previdenciário do requerente, com a consequente extinção do débito, condenando a requerida ao pagamento, em dobro, dos valores descontados, além de indenização por danos morais no montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), admitida a compensação do montante de R$ 3.002,07 (três mil e dois reais e sete centavos), disponibilizado na conta bancária do requerente.

Nas razões do evento 8385757, o requerido/apelante sustenta, em suma, que: 1)
“o Superior Tribunal de Justiça reconheceu ser da instituição bancária a responsabilidade pela comprovação da regularidade do instrumento contratual, tendo ainda vislumbrado a demonstração da validade do negócio jurídico por outros meios de prova diversos da perícia, corroborada pelos documentos apresentados no momento da contratação, pelo comprovante de transferência bancária, dentre outros elementos”
(fl. 04); 2) o requerente
“recebeu o valor de R$ 3.002,07 referente ao Contrato nº 625360324 celebrado em 10/10/2020”
(fl. 05); 3)
“o apelado demorou três anos entre o início dos descontos e o ajuizamento desta ação para identificar que os valores descontados são imprescindíveis à sua subsistência, o que afasta a alegação de prejuízo econômico e moral”
; 4) o
“Superior Tribunal de Justiça em recente decisão manifestou entendimento favorável ao reconhecimento da contratação quando do recebimento dos valores, através da comprovação dos créditos (DOCs e

TEDs), e ausência de questionamento por parte do beneficiário, pela teoria (...) que veda comportamento contraditório da parte”
(fls. 06/07); 5)
“independentemente da forma de contratação do empréstimo, seja por meio eletrônico (cartão e senha) ou contrato escrito, o depósito em conta do respectivo valor e a utilização dele pela correntista e consequente incorporação ao seu patrimônio tem o condão de materializar a referida negociação”
(fl. 07); 6)
“cumpriu com o ônus da prova que lhe cabia, posto que trouxe aos autos provas cabais da regularidade da contratação”
(fl. 10) 7)
“Ainda que se entendesse como indevidas as contratações, o que se admite apenas de forma hipotética, não haveria que se falar em lesão ao direito de personalidade quando o desconto sobre a verba alimentar, que poderia a princípio causar prejuízos financeiros ao consumidor, é neutralizado pela disponibilização dos créditos em conta corrente”
(fl. 11); 8)
“não estão presentes os pilares da responsabilidade civil – ato ilícito, dano e nexo causal –, restando injustificado a condenação do banco apelante à indenização por danos morais”
(fl. 13); 9)
“é visível que a condenação na quantia de R$ 4.000,00
(...)
não guarda proporcionalidade com o fato articulado na inicial”
(fl. 14); 10)
“uma vez comprovada a regularidade do contrato, não há que se falar em reparação de dano material em dobro, nos termos do parágrafo único do art. 42 do CDC, uma vez que, além da ausência de má-fé por parte do Apelado no caso em tela, não houve, também, conduta contrária à boa-fé objetiva”
(fl. 15); 11) “inexiste previsão legal para que o vencido arque com a taxa/despesa judiciária não recolhida pela parte beneficiária da justiça gratuita” (fl. 19).

Já o requerente/apelante, nas razões do evento 8385761, pugna pela majoração da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Primeiramente, registra-se que o requerente ingressou em juízo, em 19/06/2023, objetivando a declaração de nulidade do contrato de empréstimo consignado que originou descontos mensais em seu benefício previdenciário, incluído no sistema em 09/11/2020, com previsão total de 60 parcelas de R$ 87,00 (oitenta e sete reais), sendo a primeira vencida em fevereiro de 2021, conforme extrato obtido junto ao Instituto Nacional de Previdência Social (evento 8385408, fl. 02).

O requerente defendeu na inicial que não celebrou o contrato em questão, e que, sem sua anuência, o requerido concedeu o crédito e passou a efetuar os descontos em seu benefício previdenciário.

Em contestação, o requerido sustentou a regularidade da contratação questionada, colacionando aos autos o contrato assinado pelo requerente, assim como a cópia da sua documentação pessoal.

A cédula de crédito bancário juntada ao evento 8385425 traz os dados corretos do requerente (ao menos aqueles relevantes para formalização do contrato bancário, sem prejuízo do erro quanto ao estado civil e naturalidade, constante do documento de identidade apresentado), assim como as suas informações bancárias, além de conter a sua assinatura e documentação pessoal, que justificou o envio do crédito no valor de R$ 3.002,07 (três mil e dois reais e sete centavos) por transferência eletrônica disponível para a conta bancária na Caixa Econômica Federal de sua titularidade (evento 8385424).

Apesar de o requerente ter questionado a assinatura constante do contrato, e mesmo o fato de o correspondente bancário se tratar de empresa de outro Estado (evento 8385736), não negou que recebeu o crédito contratado, inclusive com expressa petição nesse sentido (evento 8385740), além da narrativa inicial.

Em seu depoimento pessoal (evento 8385750), o requerente, já octogenário, informou que já firmou contratos de empréstimos consignados, negando o vínculo com o requerido e a sua assinatura na avença, assim como o recebimento de qualquer valor, confirmando, porém, os dados bancários do seu vínculo com a CAIXA, único banco que utiliza, cuja transferência foi confirmada nos autos e não negada em nenhuma das petições apresentadas por seus advogados.

A alegação de ausência de contratação ficou descredibilizada pela juntada do contrato assinado e sobretudo pela obtenção do crédito, há mais de três anos transferido para conta de titularidade do idoso, sem qualquer impugnação nesse período.

Embora contestada a autenticidade da assinatura do contrato bancário (evento 8385425), da qual sequer é possível extrair substancial divergência daquela constante da documentação pessoal do idoso (evento 8385402), inclusive daquelas por ele apostas nos documentos constantes dos autos (procuração juntada ao evento 8385404, AR juntado ao evento 8385745 e termo de depoimento pessoal do evento 8385751),
é inegável que o valor contratado foi transferido para conta bancária do consumidor, o que corrobora a
concretização do
negócio
e justifica os descontos consignados
para recuperação do crédito concedido
.

A instituição financeira se desincumbiu do ônus que lhe foi atribuído, pois comprovou que a negociação foi concretizada por meio de contrato, assinado e acompanhado de documentação pessoal do idoso, e especialmente pela transferência do valor do empréstimo consignado à conta de titularidade do consumidor, que usufruiu deste recurso, porquanto, passados mais de três anos, não comprovou qualquer devolução, sendo desnecessária nesse caso a comprovação da autenticidade da assinatura impugnada.

O insigne Ministro
MARCO AURÉLIO BELLIZZE
, no julgamento monocrático do agravo em recurso especial nº 2.248.887/CE, em hipótese em que o tribunal
a quo
havia entendido desnecessária a perícia grafotécnica do contrato bancário, cuja autenticidade da assinatura havia sido impugnada pelo consumidor, diante da comprovação do pagamento do valor do empréstimo, destacou a suficiência da prova para o deslinde do litígio, sem qualquer contrariedade ao tema repetitivo nº 1.061 (que atribui a instituição financeira o ônus de provar a autenticidade da assinatura impugnada pelo consumidor).

Sobre o tema, confira-se, ainda, os seguintes julgados (grifei):

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DÉBITO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE AUTENTICIDADE DOS MEIOS PROBATÓRIOS APRESENTADOS REJEITADA. REGULARIDADE DAS CONTRATAÇÕES. COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DOS EMPRÉSTIMOS. DEDUÇÕES DEVIDAS. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. PRECEDENTES DO TJCE. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Preliminar. Autenticidade das provas acostadas. No que tange à validade dos contratos acostados, incide, no caso, o art. 408, do CPC, o qual preconiza que as declarações constantes do documento particular assinado presumem-se verdadeiras em relação ao signatário. Ademais, aplica-se, também, a regra do art. 425, VI, CPC, de que as cópias fazem a mesma prova dos originais quando juntadas aos autos por advogados, com ressalva apenas da alegação motivada e fundamentada de adulteração. Preliminar rejeitada. 2. Ônus da prova
. A instituição financeira acostou aos autos os objetos de pactuação, devidamente assinados pela apelante, e os comprovantes de pagamento, demonstrando que as quantias foram depositadas na conta da consumidora, atestando, assim, a inexistência de fraude nas contratações dos empréstimos do presente feito e se desincumbindo do ônus de comprovar a licitude dos negócios jurídicos
. 3. Dano Moral. Não se configura o dano moral dada a inexistência de prova de comportamento ilícito por parte da instituição financeira, porquanto fora comprovada a formalização dos contratos, bem como o recebimento dos valores indicados, inexistindo, fundamento para acolher o pleito indenizatório postulado. 3.1. Inexistência de dano moral. A jurisprudência do TJCE é firme nesse sentido, em que o dano moral não se concretiza, não se havendo falar em indenização a tal título, ou repetição de indébito, ante a existência de contrato de empréstimo devidamente pactuados, gerando os naturais consectários de aludida operação. 4. Multa por litigância de má-fé. Com relação à condenação imposta por litigância de má-fé, tem-se que para a sua aplicação, faz-se necessária a comprovação do dolo da parte na demanda, através de uma conduta intencionalmente temerária, compatível com alguma das previstas nos artigos 79 e 80 do CPC, o que não é o caso dos autos. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJCE, Apelação Cível - 0200046-54.2022.8.06.0175, Rel. Desembargador(a) ANDRÉ LUIZ DE SOUZA COSTA, 4ª Câmara Direito Privado, data do julgamento: 23/04/2024, data da publicação: 23/04/2024).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. DOIS
CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DAS ASSINATURAS. PLEITO PELA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. DESNECESSIDADE. ASSINATURAS DOS CONTRATOS SIMILARES À ASSINATURA CONSTANTE NO DOCUMENTO PESSOAL DA PARTE AUTORA. PROVEITO ECONÔMICO DEVIDAMENTE COMPROVADO.
EXTRATOS DOS MESES DE JULHO/2015 E SETEMBRO/2019 COLACIONADOS PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL QUE CORROBORAM A TRANSFERÊNCIA E USO DOS VALORES PELA BENEFICIÁRIA. REGULARIDADE DAS CONTRATAÇÕES. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS. (TJPR - 16ª Câmara Cível - 0021076-13.2020.8.16.0017 - Maringá - Rel.: DESEMBARGADOR JOSÉ LAURINDO DE SOUZA NETTO - J. 27.08.2023)

No mesmo sentido, já se manifestou esta egrégia Corte, inclusive por voto desta relatoria:

APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA – PRELIMINAR – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – NÃO CARACTERIZADA – REJEITADA –
MÉRITO – CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS – FRAUDE NÃO COMPROVADA – QUANTIA EFETIVAMENTE DEPOSITADA – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO DO BANCO
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – HONORÁRIOS RECURSAIS. 1. Preliminar: As razões recursais são capazes de demonstrar o porquê do inconformismo da construtora com a r. sentença, haja vista que defende ataca o reconhecimento da regularidade da relação contratual e defende a necessidade de suspensão dos descontos em seus proventos, bem como de arbitramento de indenização por danos morais. Preliminar rejeitada. 2. Mérito:
As assinaturas do apelante que constam nos contratos de empréstimo consignado são semelhantes àquelas contidas na carteira de identidade, sendo desnecessária a produção de prova pericial.
3. Mérito:
É incontroverso que o banco apelado efetivamente depositou as quantias contratadas na conta-corrente do apelante, que somente propôs a presente demanda mais de 02 (dois) anos após a celebração da última

avença.
4. Recurso conhecido e improvido. Condenação da apelante ao pagamento de honorários recursais. (Apelação cível nº 5000187-26.2022.8.08.0042, 2ª Câmara Cível, desta relatoria, julgado em 19/03/2024).

APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – FRAUDE NÃO COMPROVADA – QUANTIA EFETIVAMENTE DEPOSITADA – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO DO BANCO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – HONORÁRIOS RECURSAIS. 1.
A assinatura do apelante que consta no contrato de empréstimo consignado é semelhante àquelas contidas na carteira de identidade, na procuração e na declaração de hipossuficiência econômica, sendo desnecessária a produção de prova pericial.
2.
A prova documental demonstra que banco apelado efetivamente depositou a quantia contratada na conta bancária do apelante, que somente propôs a presente demanda mais de 04 (quatro) anos após a celebração da avença
. 4. Recurso conhecido e improvido. Condenação do apelante ao pagamento de honorários recursais.(Apelação cível nº 5000301-08.2022.8.08.0060, 2ª Câmara Cível, desta relatoria, julgado em 22/03/2024).

Nesse contexto, comprovada a regularidade da contratação, inexistindo a prática de qualquer ato ilícito pela instituição financeira, deve ser rejeitada a pretensão autoral.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto pelo requerido para
DAR
-LHE PROVIMENTO
e reformar a r. sentença objurgada, a fim de julgar improcedente a pretensão autoral, condenando o requerente ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade concedia, julgando
PREJUDICADO
o recurso de apelação por ele interposto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)